Tribunal: STF
Processo: Rcl 75101
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por J. H. S. L. para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    A defesa técnica narra que:



    Passado mais de um ano e meio do decreto e, a despeito da concessão de acesso aos autos, o Reclamante permanece sem acesso ao oceano de dados e ao continente de informações, inexistindo diligência cuja eficácia possa ser comprometida (doc. 1, p. 1).



    Aduz que o atendimento ao pedido defensivo foi condicionado à interposição de agravo regimental. 



    Afirma que, sem cobrar a feitura de auto circunstanciado, ainda que parcial, a autoridade reclamada autorizou o apensamento à Quebra de Sigilo 190/DF e concedeu prorrogação do prazo do inquérito policial por mais sessenta dias, à míngua de pedido da respectiva autoridade, em despacho sem fundamentação.



    Segundo argumenta, a demora da Polícia Federal, tolerada pela autoridade reclamada, impede a materialização do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar excesso de prazo das medidas cautelares pessoais e patrimoniais concedidas em 7/8/2024.



    Alega que os espelhos dos autos revelam que o Inquérito — Inq 1.636/DF — remonta a 2021, a Quebra de Sigilo — QuebSig 166/DF— ao ano de 2022 e a Quebra de Sigilo — QuebSig 190/DF — a meados de 2023, de forma que haveria conteúdo documentado passível de entrega aos advogados constituídos.



    Sustenta que, ausente a indicação de motivo concreto e imperioso para o sacrifício do contraditório, indubitável a violação do enunciado da Súmula Vinculante 14, na linha dos precedentes do Plenário.



    Ao final, requer:



    i) a concessão de liminar para que sejam franqueados imediatamente os resultados da Quebra de Sigilo 166 (telemática, bancária e fiscal), concedida em 17/4/23: 



    • as massas de dados baixadas dos serviços de armazenamento OneDrive (Microsoft), iCloud (Apple) e Drive (Google), em seu formato original 



    • os ofícios de requisição e de resposta das custodiantes; senhas de descriptografia dos arquivos e das pastas e; relatórios de códigos hash originais da Apple, Google e Microsoft 



    • o arquivo consolidado do SIMBA 001-MPF-005604-15 



    • os aglomerados de megabytes originais disponibilizados pelo Canal LERS (Google) e LE Portal (Microsoft), incluídas as missivas trocadas 



    • o conteúdo das contas dos e-mails (recebidos, enviados, lixeira, rascunho, outras pastas, bloco de notas etc.) que foram objeto do afastamento, no formato original, disponibilizados pelos provedores envolvidos na quebra (iG, Gmail, Yahoo, Globo, Terra, Hotmail etc.), incluindo os anexos das mensagens 



    ii) a prestação de Informações pelo Reclamado; 



    iii) a colheita de parecer da Procuradoria Geral da República; 



    iv) seja julgada procedente a reclamação, confirmando-se a tutela provisória, para garantir a observância do enunciado da súmula vinculante 14; 



    v) acaso inviável a reclamação, seja o petitório recepcionado como habeas corpus, ainda que para concessão de ordem de ofício, como é da jurisprudência do STF há mais de 30 anos (Rcl 24.506, Dias Toffoli; Rcl 2.636, Gilmar Mendes; Rcl 1.047, Sidney Sanches; Rcl 412, Octavio Gallotti). (Doc. 1, pp. 3-4).



    Requisitei prévias informações ao Relator do Inquérito 1.636/DF do Superior Tribunal de Justiça, que as prestou, nestes termos:



    Em resposta ao Ofício eletrônico n. 872/2025 encaminho a Vossa Excelência as seguintes informações acerca do Inq n. 1.636/DF e da QuebSig n. 190/DF: 



    1. Natureza e objeto do inquérito 



    Trata-se de investigação em curso para apuração de supostos crimes de: 



·     corrupção passiva (art. 317 do Código Penal); 



·     lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998); 



·     constituição de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013). 



    Os fatos investigados ocorreram, em tese, no contexto do cumprimento de sentença judicial, envolvendo desembargadores, juízes, servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, advogados e outros agentes. 



    2. Origem da investigação 



    A apuração teve início com o Relatório de Inteligência Financeira do COAF n. 48.451, de 23/4/2020, que apontou movimentações financeiras atípicas. O relatório foi encaminhado à Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros da Superintendência Regional no Maranhão.



    3. Relatório final da polícia 



    Em 6/2/2025, às 10h54min21s, foi protocolado o relatório final da autoridade policial, no qual foi efetivado o indiciamento dos envolvidos. O relatório, acompanhado de seus anexos, contém todos os elementos de prova necessários à análise da autoria e materialidade e ao exercício do contraditório e ampla defesa, pois todas as evidências, incluídas nos anexos do relatório final, foram disponibilizadas no âmbito do Inq n. 1.636/DF, ao qual o investigado e seus advogados, assim como os demais, sempre tiveram amplo acesso, permitindo a defesa adequada.



    4. Pedido de acesso às massas de dados 



    O pedido defensivo inclui o fornecimento de grandes volumes de dados obtidos a partir de serviços de armazenamento (OneDrive, iCloud e Google Drive), conteúdos de e-mails (iG, Gmail, Yahoo, Terra, Hotmail, etc.) e outros documentos em formatos originais. Entretanto, cumpre esclarecer:



·     Limitação técnica: o volume de dados coletados inviabiliza, tecnicamente, a separação individual por investigado.



·     Limitação legal: o atendimento do pedido tal como formulado implicaria a exposição de dados sigilosos de outros investigados, violando o princípio da proteção à intimidade e aos direitos individuais garantidos constitucionalmente.



    5. Situação atual do inquérito 



    Os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal em 10/2/2025, estando sob análise para eventual denúncia, conforme prevê o ordenamento jurídico



    Segue, anexa, cópia integral do relatório final aqui mencionado (fls. 4.101-5.029 dos autos Inq n. 1.636). 



    Sendo essas, por ora, as informações sobre o caso, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos (doc. 11, pp. 2-3).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N.º 14 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. FORAM INCLUÍDAS NOS ANEXOS DO RELATÓRIO FINAL, OS DADOS OBTIDOS NO ÂMBITO DO INQ N. 1.636/DF. EXCESSO DE PRAZO PARA TÉRMINO DAS PERÍCIAS E RELATÓRIO FINAL NÃO CONFIGURADO. PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 



    1 - Reclamação ajuizada para garantir a autoridade da Súmula Vinculante nº 14/STF, que teria sido violada pelo Ministro Relator do INQ Nº 1636, que tramita no Superior Tribunal de Justiça, ao não disponibilizar a íntegra dos dados obtidos pela medida cautelar de QUEBSIG Nº 166. 



    2 - Ocorre que, o pedido da defesa enfrenta limitações técnicas, pois o volume de dados coletados inviabiliza a separação individual por investigado, e legais, já que atender à solicitação exporia dados sigilosos de outros investigados, violando o princípio constitucional de proteção à intimidade e aos direitos individuais. 



    3 - O alegado excesso de prazo para o término das perícias e da investigação inexiste, uma vez que a QuebSig 166 foi decretada em 17/4/2023, e o relatório final da investigação foi protocolado no dia 6/2/2025.



    - Parecer pela improcedência da reclamação constitucional (doc. 16, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, e das informações prestadas, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.



    De fato, o Relator do Inquérito 1.636/DF do STJ limitou-se a tomar ciência da petição do reclamante — a qual alegava sonegação de dados e ausência de fundamentação concreta para a prorrogação do inquérito, mas que não fazia um pedido claro e inequívoco ao juízo reclamado — e declarar que, se pretendia recorrer da decisão que prorrogou, por mais sessenta dias, o prazo de conclusão do inquérito, deveria fazê-lo por meio do recurso apropriado (doc. 5, p. 112).



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14, que estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 46.029 ED/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22/4/2021).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 57.683 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/3/2023).



    Verifico, assim, que a parte reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Registro, por fim, que, em 6/2/2025, após a propositura da presente reclamação, foi juntado aos autos de origem o relatório final da autoridade policial. Nos termos das informações prestadas pelo Relator do Inquérito 1.636/DF: 



    O relatório, acompanhado de seus anexos, contém todos os elementos de prova necessários à análise da autoria e materialidade e ao exercício do contraditório e ampla defesa, pois todas as evidências, incluídas nos anexos do relatório final, foram disponibilizadas no âmbito do Inq n. 1.636/DF, ao qual o investigado e seus advogados, assim como os demais, sempre tiveram amplo acesso, permitindo a defesa adequada (doc. 11, p. 3).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator